Tribunal: TRF3
Processo: 5000874-88.2022.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1010/1327)

5000874-88.2022.4.03.6116

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000874-88.2022.4.03.6116

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCO ANTONIO GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO IVO MARQUES RANGEL ALVES - SP269661-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCIO LUIS DE PAULA DURIGAN - SP276357-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AJUSTE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que rejeitou preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da parte autora em demanda previdenciária visando à concessão de aposentadoria especial. A parte autora alega omissão quanto à análise da reafirmação da DER e ao reconhecimento de período adicional de atividade especial. O INSS sustenta vício no julgado quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reafirmação da DER para reconhecer tempo de serviço especial posterior ao requerimento administrativo e, com isso, conceder aposentadoria especial; (ii) estabelecer se o acórdão deve ser ajustado quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao débito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário demonstra a continuidade do exercício de atividade em condições especiais após o requerimento administrativo, permitindo o reconhecimento do período especial adicional.

A jurisprudência do STJ admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, conforme o Tema 995.

O cômputo do período especial posterior, somado aos demais períodos reconhecidos, demonstra o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial previstos no artigo 21 da EC n, 103/2019.

A concessão da aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade especial, nos termos do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 709 do STF.

Reconhecido tempo especial entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

O acórdão embargado deve ser ajustado quanto aos critérios de atualização do débito, observando-se a disciplina estabelecida pela EC n. 113/2021, com a incidência da Taxa SELIC a partir de sua promulgação, conforme a redação posteriormente conferida pela EC n. 136/2025.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora parcialmente providos e embargos de declaração do INSS providos.

Tese de julgamento:

É possível a reafirmação da DER para reconhecer tempo de serviço especial posterior ao requerimento administrativo quando comprovada a continuidade da atividade em condições insalubres.

Implementados os requisitos após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, a concessão do benefício pode ser reconhecida judicialmente, com termo inicial fixado na data da citação.

A aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade especial, nos termos da legislação previdenciária e da jurisprudência do STF.

A atualização dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública deve observar a disciplina da EC n. 113/2021, com aplicação da Taxa SELIC a partir de sua vigência, conforme redação conferida pela EC n. 136/2025.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933 e 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 57, § 8o; EC n. 103/2019, art. 21; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02.12.2019 (Tema 995); STF, RE n. 870.947 (Tema 810); STF, RE n. 579.431; STF, Tema 709; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 04.09.2020; TNU, PEDILEF n. 5024211-57.2015.4.04.7108; TNU, PEDILEF n. 0002863-91.2015.4.01.3506.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000874-88.2022.4.03.6116

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCO ANTONIO GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO IVO MARQUES RANGEL ALVES - SP269661-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCIO LUIS DE PAULA DURIGAN - SP276357-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas partes em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da parte autora.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aduz a ocorrência de vícios no julgado quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

A parte autora, por seu turno, sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, ao afirmar que deve ser analisada a reafirmação da DER (Tema n. 995 do Superior Tribunal de Justiça - STJ) para 29/9/2022 (data do segundo requerimento administrativo), com o reconhecimento do tempo de serviço especial do período de 14/3/2017 a 8/9/2022 (data de emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP).

Em decorrência, requer a concessão da aposentadoria especial, nos termos do artigo 21, inciso III da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

No caso, assiste parcial razão à parte autora.

De fato, o autor não possuía o tempo de serviço especial necessário (25 anos de atividade especial) à concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo (DER 13/3/2017).

Entretanto, em observância ao decidido no paradigma reportado, passo à análise do pedido de reafirmação da DER, para fins de obtenção do benefício de aposentadoria especial.

Com efeito, no caso dos autos, o acórdão embargado padece do vício apontado, visto que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (emitido em 8/9/2022 - ID 340760983) demonstra a continuidade do trabalho sob as mesmas condições insalubres anotadas no acórdão vergastado, o que permite o enquadramento do período especial para além de 13/3/2017 (DER), ou seja, de 14/3/2017 a 8/9/2022 (consoante pleiteado pelo autor).

Ademais, no que tange à possibilidade de reafirmação da DER, no julgamento do REsp 1.727.069/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 995), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2/12/2019, restou firmada a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

Confira-se a íntegra do aresto exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.

4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.

6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos”.

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.727.069/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 02/12/2019).

Assim, prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades executadas no interregno in comento, em acréscimo aos demais reconhecidos no âmbito judicial (de 1o/4/1986 a 10/10/1986, de 1o/11/1986 a 23/3/1997, de 24/3/1997 a 30/6/2002, de 2/12/2002 a 20/9/2004, de 22/9/2004 a 9/6/2009 e de 14/8/2012 a 13/3/2017 - DER).

Dessa forma, considerados os períodos especiais reconhecidos, verifica-se que, em 29/9/2022 (data requerida pelo embargante), a parte autora faz jus à aposentadoria especial com fundamento no artigo 21 da EC n. 103/2019. Isso porque cumpriu todos os requisitos legais: (i) tempo de atividade especial de 25 anos, 8 meses e 27 dias, superior ao mínimo exigido de 25 anos; (ii) pontuação de 88 pontos (88 anos, 4 meses e 22 dias), acima do mínimo de 86 pontos; (iii) carência de 416 meses, superior ao mínimo de 180 meses.

Todavia, deve ser observada a incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial, sob pena de cessação da aposentadoria especial, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do julgamento do Tema 709 do STF.

Em razão do cômputo de tempo de serviço especial entre a data do requerimento administrativo (DER 13/3/2017) e o ajuizamento da ação (21/10/2022), o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5024211-57.2015.4.04.7108, Relator Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, publicado em 13/12/2017; TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0002863-91.2015.4.01.3506, Relator Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, publicado em 31/10/2018).

Ademais, importante frisar que não são contemplados pela hipótese de reafirmação da DER (Tema n. 995 do STJ) para fins de fixação dos efeitos financeiros da condenação ou revisão, os casos nos quais o preenchimento dos requisitos ocorre até a data do ajuizamento da ação (STJ; Primeira Seção; EDcl nos EDcl do Resp n. 1.727.063/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 26/8/2020; DJe 4/9/2020).

Cumpre ressaltar, ainda, que a data escolhida pela parte autora, 29/9/2022, não se refere a um segundo requerimento administrativo, conforme alegado neste recurso. Trata-se, na verdade, de pedido de cópia do processo administrativo, nos termos do ID 340760984.

Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula n. 111 do STJ), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

No mais, assiste razão ao INSS.

No tocante aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que o acórdão embargado não considerou a alteração promovida pela Emenda Constitucional (EC) n. 136, de 9/9/2025, que conferiu nova redação ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), as normas que disciplinam essa questão possuem aplicação imediata.

Assim, desde a promulgação da EC n. 136/2025, deve ser observada a nova disciplina disposta no artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nessa esteira, sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021

Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora e dou provimento aos embargos de declaração do INSS para, nos termos da fundamentação: (i) também enquadrar como atividade especial o lapso de 14/3/2017 a 8/9/2022; (ii) reconhecer o direito do autor à obtenção do benefício de aposentadoria especial, desde a data da citação; (iii) ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AJUSTE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que rejeitou preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da parte autora em demanda previdenciária visando à concessão de aposentadoria especial. A parte autora alega omissão quanto à análise da reafirmação da DER e ao reconhecimento de período adicional de atividade especial. O INSS sustenta vício no julgado quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reafirmação da DER para reconhecer tempo de serviço especial posterior ao requerimento administrativo e, com isso, conceder aposentadoria especial; (ii) estabelecer se o acórdão deve ser ajustado quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao débito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário demonstra a continuidade do exercício de atividade em condições especiais após o requerimento administrativo, permitindo o reconhecimento do período especial adicional.

A jurisprudência do STJ admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, conforme o Tema 995.

O cômputo do período especial posterior, somado aos demais períodos reconhecidos, demonstra o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial previstos no artigo 21 da EC n, 103/2019.

A concessão da aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade especial, nos termos do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 709 do STF.

Reconhecido tempo especial entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

O acórdão embargado deve ser ajustado quanto aos critérios de atualização do débito, observando-se a disciplina estabelecida pela EC n. 113/2021, com a incidência da Taxa SELIC a partir de sua promulgação, conforme a redação posteriormente conferida pela EC n. 136/2025.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora parcialmente providos e embargos de declaração do INSS providos.

Tese de julgamento:

É possível a reafirmação da DER para reconhecer tempo de serviço especial posterior ao requerimento administrativo quando comprovada a continuidade da atividade em condições insalubres.

Implementados os requisitos após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, a concessão do benefício pode ser reconhecida judicialmente, com termo inicial fixado na data da citação.

A aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade especial, nos termos da legislação previdenciária e da jurisprudência do STF.

A atualização dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública deve observar a disciplina da EC n. 113/2021, com aplicação da Taxa SELIC a partir de sua vigência, conforme redação conferida pela EC n. 136/2025.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933 e 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 57, § 8o; EC n. 103/2019, art. 21; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02.12.2019 (Tema 995); STF, RE n. 870.947 (Tema 810); STF, RE n. 579.431; STF, Tema 709; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 04.09.2020; TNU, PEDILEF n. 5024211-57.2015.4.04.7108; TNU, PEDILEF n. 0002863-91.2015.4.01.3506.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora e dar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão